Tribunal: TJDFT
Processo: 0001432-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001432-18.2019.8.07.0002 RECORRENTE: JOSIMAR LEZIE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Recurso em Sentido Estrito interposto por Josimar Lezié de Souza no dia 24/09/2019 contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que manteve decisão negando-lhe o direito de visita ao filho menor, em razão das medidas protetivas deferidas à genitora e familiares. Alega que não há indício de violência contra a criança a justificar a suspensão cautelar de visita, requerendo seja mantida ou autorizada visita supervisionada. Os autos foram conclusos ao relator eventual tão somente para analisar o pedido liminar, considerando licença-paternidade do relator originário até o próximo dia 24/03/2020, todavia já se encontra apto para análise do mérito. A decisão impugnada foi mantida no juízo de retratação no dia 14/11/2019 – ID 14259522, bem como em datas anteriores, nos autos físicos 2019.02.1.000213-0. O Juízo da causa destaca que o réu agrediu a vítima com uma faca, ameaçou-a de morte, inclusive indicando locais onde teria enterrado outras pessoas que supostamente matou, acrescentando que “cortaria o corpo dela”. Ressaltou que o filho do casal é de tenra idade, depende dos cuidados da mãe e o pleito somente poderá ser revisto na audiência já designada. A Procuradoria de Justiça ressalta que a via eleita para impugnar a decisão não é própria, sendo a Reclamação o meio hábil para tal. Oficia pelo conhecimento e parcial provimento. Considerando o recurso interposto e a atuação limitada do substituto legal do relator, registra-se primeiramente que não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a recurso em sentido estrito. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Regra geral, o pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Assim, quando o processo é distribuído à segunda instância, já está maduro para apreciação do mérito; por esse motivo o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência, sobretudo quando interposto há quase seis meses. E ainda que o pleito fosse recebido como reclamação, nesse momento não se vislumbra a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, previstos no artigo 235 do Regimento Interno desde Tribunal, para atribuição de eficácia suspensiva. Assim, a análise do pedido liminar para manutenção do direito de visita ou visita supervisionada se confunde com o mérito e o feito já se encontra apto para o julgamento. Em princípio a guarda compartilhada que garantia o exercício pleno da autoridade parental, mostra-se incompatível com a medida protetiva de suspensão de visita à criança, mas visitas supervisionadas poderão ser analisadas, pois não seria razoável privar o pai do convívio com o filho menor com base unicamente na restrição de aproximação com a vítima de violência doméstica. Com essas considerações, nega-se acolhida ao pedido liminar. Retornem os autos ao relator originário. Brasília, 20 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE